Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-17.2021.8.11.0049
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-17.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROCOM COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.115.658/0001-25 (APELADO), LUCAS SANTANA MARINUCCI MARTINS - CPF: 044.384.711-84 (ADVOGADO), TOMAZ EDILSON FILICE CHAYB - CPF: 828.171.466-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (APELANTE), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe29/10/2013.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 437.720/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

APELADO(S):

AGROCOM COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica, M.M Ivan Lúcio Amarante, nos autos do mandado de segurança n. 1001177-17.2021.8.11.0049 impetrado por
AGROCOM COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME
, que concedeu a segurança para que expeça a guia de incidência de ITBI com base no valor da arrematação do imóvel em hasta pública, conforme auto de arrematação juntado em id. 58904726, no importe de R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais) (base de cálculo).

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que há um registro anterior pendente de realização que se refere a compra e venda datada de 05 de maio de 2004.

Afirma que “de acordo com legislação aplicável o valor retro transcrito ou o valor de avaliação da Fazenda Pública municipal, o que for maior, é o que deve servir de base de cálculo para fins de lançamento do ITBI, mormente a primeira transação ainda pendente de registro ter sido celebrada mediante escritura pública de compra e venda”.

Assevera que “o Sr. Pedro arrematou em hasta pública as cotas da sociedade AGROCOM COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO AGRICOLA E PECUARIA LTDA ora impetrante e Recorrida”.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para denegar a ordem.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 123784952 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 1001177-17.2021.8.11.0049 impetrado por
AGROCOM COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME
, que concedeu a segurança para que expeça a guia de incidência de ITBI com base no valor da arrematação do imóvel em hasta pública, conforme auto de arrematação juntado em id. 58904726, no importe de R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais) (base de cálculo).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Com efeito, é incontroverso que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos objeto de transmissão, ou seja, é o valor de mercado, o atingido com uma venda à vista do bem em condições normais.

No entanto, na espécie, trata-se de alienação de bem imóvel em leilão judicial, em que o ato de compra e venda tem caráter extraordinário, razão pela qual a base de cálculo desse tributo deve se ajustar à peculiaridade da transação, correspondendo ao valor da quantia atingida no ato.

Outrossim, a carta de arrematação possui fé pública, fornecendo dados certos e objetivos da referida transação, tais como o arrematante e o valor da alienação, inexistindo qualquer motivo para que não seja tomada por base para o cálculo do imposto.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 A irresignação não merece conhecimento. 2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. VALOR VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, via de regra, aferir a adequação da via eleita, bem como a existência ou não de direito líquido e certo que ampare a ordem mandamental, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe29/10/2013.3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 437.720/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

A propósito, também é o posicionamento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI (AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016). (N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto. (N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
,
diante da arrematação das cotas da empresa impetrante pelo montante de
R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), e o bem sendo parte do patrimônio da empresa adquirida, por conseguinte, é certo que a aquisição do bem registrado é por corolário o valor das cotas adquiridas.

Partindo dessas premissas, a ratificação da sentença e o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023